Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718245-37.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GIBSON DOS REIS LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. DESNECESSIDADE DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO. INIMPUTABILDIADE POR USO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 2. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 3. A exclusão das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos. 4. Ausente o requerimento de incidente de insanidade e verificado comportamento coerente do réu durante o interrogatório judicial, sem denotar falta de discernimento, afasta-se a alegação de inimputabilidade por dependência química. 5. Verificada a higidez dos requisitos da prisão preventiva, impõe-se a manutenção da medida extrema. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 413, caput, § 1o, e 414, ambos do CPP, alegando, em suma, a ausência de indícios suficientes para a sentença de pronúncia, bem como insurgindo-se contra a aplicação do princípio do in dubio pro societate. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 413, caput, § 1o, e 414, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “no presente caso, os elementos até então colhidos nos autos são suficientes para evidenciar os indícios de autoria do crime em análise, motivo pelo qual a decisão de pronúncia deve ser confirmada” (ID 59315770). De modo que, infirmar tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é assente na Corte Superior que “a decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória” (ID AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017